Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-72.2019.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Obscuridade – Erro Material - NÃO OCORRÊNCIA: Embargante que não apresentou sua oposição ao julgamento virtual no momento oportuno, ou seja, no prazo de cinco dias úteis contados da data da distribuição do recurso de apelação. Prazo este que não foi abrangido na suspensão dos prazos, prevista no art. 5o da Resolução CNJ 313/2020. Posicionamento do CNJ no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Obscuridade – Erro Material - NÃO OCORRÊNCIA: Embargante que não apresentou sua oposição ao julgamento virtual no momento oportuno, ou seja, no prazo de cinco dias úteis contados da data da distribuição do recurso de apelação. Prazo este que não foi abrangido na suspensão dos prazos, prevista no art. 5o da Resolução CNJ 313/2020. Posicionamento do CNJ no julgamento da Consulta no 0002337-88.2020.2.00.0000. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27554
Registro: 2020.0000639607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005615-72.2019.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27554
VOTO No 27554.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1005615-72.2019.8.26.0297/50000 JALES.
EMBARGANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES.
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Banco
Santander Banespa S.A.).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Obscuridade
Erro Material - NÃO OCORRÊNCIA: Embargante que não
apresentou sua oposição ao julgamento virtual no momento
oportuno, ou seja, no prazo de cinco dias úteis contados da data
da distribuição do recurso de apelação. Prazo este que não foi
abrangido na suspensão dos prazos, prevista no art. 5o da
Resolução CNJ 313/2020. Posicionamento do CNJ no
julgamento da Consulta no 0002337-88.2020.2.00.0000.
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de
correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27554
interpostos pelo IMPSJ Instituto Municipal de Previdência Social de
Jales contra o v. acórdão (fls. 219/226) dessa Eg. 18a Câmara de Direito
Privado que deu provimento ao recurso de apelação do banco ora
embargado.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar erro material, omissão e obscuridade (fls. 1/9). Sustenta,
em preliminar, ocorrência de erro material ante a incompetência da Seção
de Direito Privado para julgamento da matéria. Afirma que, muito embora,
a questão tratada envolva relação de consumo, frisa que o consumidor é
pessoa jurídica de Direito Público, de modo que a falha na prestação dos
serviços gerou prejuízos ao patrimônio público. Alega que o v. acórdão é
nulo, havendo necessidade de redistribuição do processo para a Seção de
Direito Público. Alega que o julgamento virtual da apelação configura
cerceamento de defesa, por não ter sido concedida oportunidade para
sustentação oral. Destaca que a intimação para oposição ao julgamento
virtual foi disponibilizada no DJE em 24.4.2020, quando os prazos
processuais estavam suspensos. Afirma que os prazos processuais de autos
digitais retornaram o curso em 4.5.2020, deste modo, o prazo para
oposição ao julgamento virtual, nestes autos, terminaria em 11.5.2020.
Observa que o v. aresto também padece de obscuridade e omissão, porque
não verificou a inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau e
a preclusão ante a não interposição de agravo de instrumento pela parte
embargada. Sustenta que o v. acórdão é omisso também porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27554
observou o enunciado da Súmula 479 do c. STJ. Pede provimento aos
embargos de declaração.
Considerando a pretensão do embargante de
se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, foi determinada
a intimação do embargado para se manifestar (fl. 11), que se manifestou a
fls. 14/21.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
A embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27554
assentado pela Turma Julgadora. O presente recurso não pode ter essa
finalidade infringente.
Cumpre
dizer
que
equivocado
o
entendimento da embargante de que esta colenda 18a Câmara de Direito
Privado é incompetente para julgar o caso em questão.
Ressalte-se que de acordo com o disposto no
art. 5o, item II.4 da resolução no 623/2013 compete à Segunda Subseção a
competência preferencial para julgamento de: “II.4 Ações relativas a
contratos bancários, nominais ou inominados.”
Ademais, a competência da Seção de Direito
Público não é firmada exclusivamente pela qualidade das partes envolvidas
no litígio. Leva-se em consideração, também, a matéria sob apreciação.
E no caso em tela, a relação jurídica
estabelecida entre as partes é disciplinada por normas de Direito Privado.
Não
há
matéria
de
Direito
Público,
tampouco interesse público a ser tutelado, no caso em questão.
Deve ser afastada a alegação de que o
julgamento virtual da apelação configura cerceamento de defesa, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27554
ter sido concedida oportunidade para sustentação oral.
Cumpre destacar que a embargante foi
intimada para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação dada
pela Resolução no 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal.
A intimação tornou-se disponível no Diário
da Justiça Eletrônico em 24.4.2020. Considera-se c o m o d a t a d a
p u b l i c a ç ã o o p r i m e i r o d i a ú t i l s e g u i n t e
( 2 7 . 4 . 2 0 2 0 )
a o
d a
d i s p o n i b i l i d a d e
d a
i n t i m a ç ã o
n o
D i á r i o
d e
J u s t i ç a
E l e t r ô n i c o .
Dessa f o r m a , o i n í c i o d o
c ô m p u t o d o p r a z o o c o r r e u n o d i a 2 8 d e
a b r i l d e 2 0 2 0 e s e e n c e r r o u e m 5 . 5 . 2 0 2 0 .
O v. aresto embargado foi julgado somente
no dia 7 de maio de 2020. Competia à embargante ter manifestado sua
oposição ao julgamento virtual, no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição, o que não ocorreu. Por este motivo o processo
foi julgado virtualmente.
Razão não assiste à embargante em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27554
sua alegação de que os prazos processuais de autos digitais retornaram o
curso em 4.5.2020, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça, na
Consulta no 0002337-88.2020.2.00.0000, entendeu que a suspensão dos
prazos de que trata a Resolução CNJ no 313/2020 não alcança as
intimações para manifestar oposição ao julgamento virtual, in verbis:
“CONSULTA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA. ATO REGIMENTAL No 1, DE 19 DE MARÇO
DE 2020. REGULAMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE
SESSÕES
VIRTUAIS
DE
JULGAMENTO
NAQUELA
CORTE,
DURANTE
O
REGIME
DE
PLANTÃO
EXTRAORDINÁRIO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO
CNJ 313/2020. DÚVIDAS SOBRE CONTRARIEDADE À
REFERIDA RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AOS NORMATIVOS DESTE CONSELHO SOBRE O TEMA.
AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS.
1. Não desrespeita a regulamentação deste Conselho ato
normativo que institui a modalidade totalmente virtual de
julgamento durante o período de pandemia decorrente do novo
coronavírus/Covid-19 e que permite os seguintes meios para
afastamento de determinados processos da pauta virtual:
a) objeção de quaisquer das partes ou do Ministério Público;
b) pedido de preferência, apresentado tempestivamente por
procurador ou defensor que pretenda realizar sustentação oral;
e c) encaminhamento do feito, por iniciativa de algum dos
julgadores, para debate em sessão presencial.
2. A suspensão dos prazos processuais prevista no art. 5o da
Res. CNJ 313/2020 não alcança os concernentes à intimação
das partes para realização de sessões virtuais nem para
manifestar objeção e solicitar sustentação oral.
3. As matérias sujeitas a julgamento em sessões virtuais não
ficam restritas às relacionadas no art. 4o da Res. CNJ
313/2020, cujo rol não é exaustivo.
4. Compete ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no
exercício de sua autonomia constitucional (art. 96), aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
8
VOTO No 27554
regramento constante do Ato Regimental 1-TJSC, de 19 de
março de 2020, na realização de sessões virtuais de julgamento
durante a vigência do regime de plantão extraordinário,
adotando, inclusive, no que aprouver, a disciplina constante do
Regimento Interno deste Conselho, com o qual está harmônico.
5.
Consulta
respondida
no
sentido
de
não
haver
desconformidade entre o Ato Regimental 1, de 19 de março de
2020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Regimento
Interno do CNJ e a Resolução CNJ 313/2020, nos termos da
fundamentação.
(CNJ
-
CONS
-
Consulta
-
0002337-88.2020.2.00.0000
-
Rel.
IVANA
FARINA
NAVARRETE PENA - 7a Sessão - j. 01/04/2020) (grifo nosso).
Portanto,
como
não
houve
qualquer
manifestação das partes, contrária à realização do julgamento do recurso
por meio da Sessão virtual, não tem fundamento a pretensão da
embargante de nulidade do v. aresto.
Ressalte-se que, no caso em questão, não foi
aplicada a Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, porque não
restou comprovada a conduta culposa do banco réu e o nexo de
causalidade entre sua conduta e os supostos danos sofridos pela parte
autora e o fato narrado.
Cumpre destacar que o v. aresto nada versou
sobre a inversão do ônus da prova.
Constou do v. acórdão que:
“(...). Acontece que a conduta da parte
autora foi causa eficiente do dano, por ter o seu preposto atendido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
9
VOTO No 27554
procedimentos recomendados por terceiro desconhecido, por telefone, e
ter efetuado a atualização do sistema sem se cercar de cautelas
necessárias.
A alegação de que não autorizou a
transação impugnada não exclui a sua responsabilidade pela facilitação
da fraude em razão do fornecimento de seus dados bancários.
Ademais, é amplamente divulgado que o
banco não pede os dados de clientes de forma aleatória e que não é
recomendável aceitar recomendações de terceiros, de modo que não é
possível reconhecer necessariamente que o banco praticou ato ilícito.
Cabe dizer que o acesso aos dados pessoais
da parte autora pode ter ocorrido de diversas formas, inexistindo nos
autos prova alguma da sua disponibilização pelo banco ou da falha na
prestação do serviço.
Há a possibilidade de o computador do
autor ter sido invadido, por falha de segurança do próprio apelante, no
momento da alegada atualização, não sendo isso problema do Banco.
Existe a possibilidade de o autor ter
acessado “link” falso do banco fornecido pela pessoa que entrou em
contato com o contador Jorge, sem qualquer participação do Banco na
fraude.
Assim, não se verifica a conduta culposa do
réu e o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos
sofridos pela parte autora e o fato narrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
10
VOTO No 27554
Não há que se falar em falha do serviço
administrativo do banco réu a ensejar a indenização por danos
materiais.”.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que as
questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento do julgado.
Nada mais a apreciar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 Câmara de Direito Privado
11
VOTO No 27554
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR